Tribunal: TJMT
Processo: 0000967-28.2016.8.11.0026
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000967-28.2016.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DOUGLAS DOS SANTOS LEMOS - CPF: 040.505.731-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ ANTONIO DELLA ROSA AMADO - CPF: 832.171.771-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E ESTELIONATO NA FORMA TENTADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA COMPROVAR OS DELITOS –
SUPOSTO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILICITA DO OBJETO ADQUIRIDO – DESCABIMENIO – VERSÃO INVEROSSIMIL APRESENTADA PELO APELANTE
– CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS E OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO –
- RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática dos crimes de receptação e estelionato na forma tentada, porquanto ficou comprovado nestes autos, pela oitiva das testemunhas em ambas as fases da persecução penal, que ele recebeu cheques de origem ilícita (receptação) e tentou obter para si vantagem, em prejuízo de terceiros, mantendo
ou induzindo-as em erro (estelionato na forma tentada)
. Além disso, não se pode olvidar que no crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas dos Santos Lemos
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 967-28.2016.811.0026 (código 52730) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, que o condenou pela prática dos delitos de receptação e estelionato na forma tentada (arts. 180 e 171,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime semiaberto
.

O apelante, forte nas razões juntadas no ID 69618130, almeja sua absolvição,
asseverando, em abono de sua tese, que as provas coligidas nestes autos são frágeis e insuficientes para manter sua condenação.

Nas contrarrazões jungidas no ID 69618141
,
o Ministério Público,

requer o desprovimento do presente recurso. E
, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
77142985
, seguiu a mesma
linha intelectiva
.

É o relatório. A revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 69607524, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta no incluso inquérito Policial que, no dia 29 de junho de 2016, por volta das 17h25, na Avenida Prefeito Caio, Bairro Vila Nova, na Loja Tangara, em Arenápolis/MT, o denunciado DOUGLAS DOS SANTOS LEMOS tentou obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante meio fraudulento, consistente em tentar adquirir uma mala na Loja Tangara, em Arenápolis, utilizando-se de uma folha de cheque furtada na cidade de Tangar á da Serra, não consumando o crime de estelionato por circunstâncias alheias a sua vontade; e ocultou, em proveito próprio, cheque de titularidade de terceiro, sabendo ser produto de crime, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta narrado nos autos, o denunciado compareceu a Loja Tangar a visando adquirir uma mala, realizando o pagamento com um cheque em nome de Luiz Antônio Della Rosa Amado, conta 70285 -4, n. 000145, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); solicitando, ainda, a devolução da diferença em dinheiro. Ao consultar a referida cártula, a gerente do estabelecimento, Irineia Maria dos Anjos constatou a inexistência de empecilhos, no entanto, verificou que foram realizadas outras consultas nos dias 25, 26, 27 e 29 do mês corrente, em outras lojas, inclusive da Loja Elder, em Tangara da Serra. Diante inúmeras consultas realizadas por outras lojas, a gerente entrou em contato com a funcionária da loja Elder, tendo esta lhe informando que um indivíduo com as mesmas características comprou no estabelecimento, com um cheque em nome de Luiz Antônio Della Rosa Amado, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Diante os fatos, a Sra. Irineia (gerente da loja Tangara) contatou o titular do referido cheque, a qual lhe informou que havia sido vítima de furto em sua farmácia, no dia 27.06.2016, e entre os objetos furtados, foi subtraído um talão de cheque em branco, do Banco Sicredi. Ato contínuo, a gerente acionou a polícia militar, e ao chegarem no local, constataram a veracidade dos fatos. Outrossim, ao realizarem revista pessoal no denunciado, foi encontrado em sua carteira quatro folhas de cheque do mesmo proprietário da farmácia Dose Dupla, Sr. Luiz Antonio Della Rosa Amado, cártulas que haviam sido furtadas no dia 27.06.2016
[...].

Da leitura destes autos, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 69617950 – p. 2); termo de exibição e apreensão (ID 69617951 – p. 5); boletim de ocorrência (ID 69617951 – p. 6 e ID 69617952 – pp 1/3); bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

E, no que concerne à autoria delitiva, embora o apelante tenha negado a prática do delito de receptação, asseverando que não tinha conhecimento que os cheques eram objeto de furto, em momento algum comprovou essa afirmação. Além disso, as versões dos fatos apresentadas por ele em sede administrativa e judicial, são completamente contraditórias: eis que na polícia ele alegou que recebeu os cheques em razão de serviços prestados; enquanto que, em juízo, disse que os recebeu de terceira pessoa em razão de empréstimo.

Se isso não bastasse, constata-se que o apelante não aponta qualquer elemento consistente capaz de elidir as provas existentes nestes autos, cingindo-se a, apenas, suscitar a suposta fragilidade dos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual, sem, no entanto, demonstrar, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente na decisão combatida.

Além do mais, não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que

[
...]

5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.
[...]
(HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)
.

Frise-se, ainda, que no momento em que o apelante foi preso em flagrante, a Polícia Militar encontrou outras folhas de cheque em seu poder, contudo, uma não estava preenchida, fato que afasta as suas alegações: seja a de que teria recebido as cártulas em razão dos serviços prestados, seja que as recebeu de terceiros.

Além disso, o policial militar Willyan Rodrigo de Souza, ao ser ouvido em juízo, declarou que foram encontrados mais cheques com o apelante, além daqueles que ele havia utilizado na loja. O mesmo afirmando,
também, em sede judicial, o policial militar Ronaldo Leite de Almeida, para quem após serem acionadas pelos funcionários da loja na qual o recorrente estava tentando comprar, conduziram-no até a Delegacia de Polícia, e logo depois, foram informados que encontraram outros cheques em sua posse.

Logo, é forçoso reconhecer que a sentença condenatória deve ser mantida na sua íntegra, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do objeto que foi apreendido na sua posse, tampouco que o teria adquirido licitamente. E, como dito anteriormente, n
o crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

Sendo assim, diante das contradições apontadas no depoimento do apelante, ao contrário da firmeza dos depoimentos dos policiais militares e da vítima, é imperativo concluir que a versão sustentada por ficou isolada nestes autos, isso significando dizer que não merece acolhimento sua irresignação visando ser absolvido do delito de receptação, uma vez que suas alegações não foram capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pela sentenciante, não havendo, portanto, como se falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Noutro turno, com relação ao crime de estelionato atribuído ao apelante, é de bom alvitre reproduzir o texto do 171 do Código Penal, assim redigido:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Negritamos

Dissertando sobre os elementos constitutivos da norma penal incriminadora, acima reproduzida, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

[...]
Obter vantagem indevida
induzindo ou mantendo alguém em erro
. Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto, a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha. [...]
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Assim, não obstante o apelante tenha postulado a sua absolvição por suposta anemia probatória, deve ser reconhecido que não pairam dúvidas em relação à autoria delitiva do crime de estelionato na forma tentada, que ressai incontroversa sobre sua pessoa, porque

se verifica, nestes autos, que as versões apresentadas por ele são contraditórias, ao revés das declarações das testemunhas que são fortes e coerentes, tendo em vista que todos confirmaram que o recorrente estava em posse de diversos cheques de terceiro, sendo que um deles estava em branco, fato que evidencia que as versões apresentadas não são verdadeiras. Até porque não é crível, que alguém receba em pagamento de trabalho prestado, ou em garantia de empréstimo, cheque em branco...

Se isso não bastasse, a vítima Irineia Maria dos Anjos
narrou com detalhes toda ação do apelante na loja da qual ela é gerente, afirmando que ele chegou no estabelecimento no final da tarde e apresentou um cheque no valor de R$500,00 (quinhentos reais), oportunidade na qual perguntou se o trocariam porque queria fazer uma compra. A ofendida destacou, ainda, que quando o recorrente foi questionado a respeito do cheque, ele afirmou que era de terceiro e havia recebido como pagamento por um serviço prestado. Em razão disso, os funcionários da loja realizaram uma consulta acerca da cártula e puderam constatar que durante a semana haviam sido realizadas diversas outras consultas do mesmo correntista, sendo que uma delas havia ocorrido em outra filial da loja, na cidade de Tangará da Serra-MT.

Irineia Maria salientou, outrossim, que ligou na citada filial e foi informada de que o apelante já havia feito um cadastro pessoal e realizado uma compra no dia anterior, no valor de R$ 500,00(quinhentos reais), tendo, inclusive, repassado informações semelhantes com relação a origem das cártulas, afirmando, por fim, que entrou em contato com a mulher do dono do cheque, quando foi informada de que eles haviam sido assaltados naquela semana e ainda não haviam dado baixa nos cheques.

A título de argumentação, ressalta-se que em sede das contrarrazões o Ministério Público fez uma análise perfeita do caso sob análise, sintetizando-o da seguinte forma:

O réu alega que prestou serviços na cidade de Tangara da Serra e Arenápolis, tendo recebido o pagamento mediante a entrega de cheques, contudo, sendo as cartula eram do mesmo proprietário; causa estranheza que o pagamento tenha sido realizado em igual valor, também tendo como proprietário do cheque a pessoa do Sr. Luiz Antonio Della Rosa, não havendo nexo que demonstre vínculo de que “terceiros” tenham adquirido os cheques do Sr. Luiz Antônio e entregue justamente ao acusado Douglas, isto é, improvável que o réu tenha prestado dois serviços em cidades dissonantes e recebido cheques do mesmo proprietário. Os cheques que estavam em poder do réu são objeto de furto, ocorrido na cidade de Tangara da Serra/MT, no dia 24.06.2016, conforme declarações da vítima Luiz Antônio e boletim de ocorrência de fls. 29/33, sendo inverossímil que terceiros tenham repassado os cheques ao acusado como forma de pagamento, uma vez que não foram emitidos pelo legitimo proprietário, e sim por fraudadores.

Por conseguinte, não obstante o apelante alegue, em sede recursal, que não há provas produzidas em juízo capazes de sustentar um decreto condenatório, é imperativo registrar que essa assertiva não merece prosperar. Ademais disso, não se pode olvidar que as pessoas ouvidas na instrução processual: Willyan, Ronaldo e Irineia Maria, confirmaram a mesma versão dos fatos, diferente do recorrente que apresentou versões contrárias e totalmente desconexas com os elementos probatórios coligidos nestes autos.

Dessa forma, é imperioso concluir que a magistrada de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos durante as duas fases da persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao apelante, tampouco espaço para a aplicação em favor do apelante do aforismo
in dubio pro reo
, motivo pelo qual se revela despida de consistência
a pretendida absolvição com base na suposta fragilidade probatória deste feito (art. 386, VII, o Código de Processo Penal).

Posto isso, em sintonia como parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Douglas dos Santos Lemos
, mantendo inalterado o
decisum
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021